Tribunal: TJSP
Processo: 1015174-52.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE A EXECUÇÃO - Sentença que declarou ineficazes as alienações em face do embargado - Inconformismo - Não cabimento - Ação de execução capaz de tornar insolvente o devedor foi proposta muito antes da alienação - Não é crível que empresa de intermediações imobiliárias, especializada no ramo, alegue ignorância ao dispensar certidões, sem provar pagamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE A EXECUÇÃO - Sentença que declarou ineficazes as alienações em face do embargado - Inconformismo - Não cabimento - Ação de execução capaz de tornar insolvente o devedor foi proposta muito antes da alienação - Não é crível que empresa de intermediações imobiliárias, especializada no ramo, alegue ignorância ao dispensar certidões, sem provar pagamento de preço - Inteligência do artigo 792, inciso IV, do CPC, e da Súmula no 375 do Eg. STJ - Precedentes do E. STJ e desta C. Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.